Tribunal: CARF
Processo: 10882.722154/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO.
A intimação pessoal do representante da Fazenda Nacional ocorre mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo (§ 5o da Portaria MF 527/2010) ou ciência nos autos (artigo 79 do RICARF/2015). O encaminhamento interno feito pela COCAT/PGFN não faz as vezes de intimação pessoal, não podendo dar início ao prazo recursal da Fazenda Nacional.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
Para simples reexame de provas, descabe a interposição de recurso especial de divergência precisamente porque, nesta hipótese, como consequente lógico, assume-se a inegável distinção fática dos casos comparados.
RECURSO ESPECIAL DOS SUJEITOS PASSIVOS. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando as divergências entre os resultados das decisões comparadas se dê em virtude não da diferença de interpretação quanto à aplicação da lei tributária mas em virtude de suportes fáticos diversos. No caso dos autos, o quadro acusatório que levou à manutenção da qualificação da multa indica a consideração de uma combinação de fatores como a reiteração, o volume das receitas e a ausência de escrituração regular. Diante disso, não servem de paradigmas julgados que tenham cancelado a qualificação a multa sob o argumento de que a reiteração, por si só, não é capaz de demonstrar o dolo, em especial quando se verifica que o quadro fático analisado por tais precedentes não revele que outras circunstâncias estavam sob acusação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722154/2015-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.499 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMERCIAL ZENA MOVEIS - SOCIEDADE LIMITADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. TEMPESTIVIDADE.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO.
A intimação pessoal do representante da Fazenda Nacional ocorre mediante
“assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo”
(§ 5o da Portaria MF 527/2010) ou “ciência nos autos” (artigo 79 do
RICARF/2015). O encaminhamento interno feito pela COCAT/PGFN não faz
as vezes de “intimação pessoal”, não podendo dar início ao prazo recursal da
Fazenda Nacional.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. REEXAME
DE PROVAS. DESCABIMENTO.
Para simples reexame de provas, descabe a interposição de recurso especial de
divergência precisamente porque, nesta hipótese, como consequente lógico,
assume-se a inegável distinção fática dos casos comparados.
RECURSO ESPECIAL DOS SUJEITOS PASSIVOS. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando as divergências entre os resultados
das decisões comparadas se dê em virtude não da diferença de interpretação
quanto à aplicação da lei tributária mas em virtude de suportes fáticos diversos.
No caso dos autos, o quadro acusatório que levou à manutenção da
qualificação da multa indica a consideração de uma combinação de fatores
como a reiteração, o volume das receitas e a ausência de escrituração regular.
Diante disso, não servem de paradigmas julgados que tenham cancelado a
qualificação a multa sob o argumento de que a reiteração, por si só, não é
capaz de demonstrar o dolo, em especial quando se verifica que o quadro fático
analisado por tais precedentes não revele que outras circunstâncias estavam sob
acusação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722154/2015-16
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer dos Recursos Especiais dos coobrigados; e (ii) por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano
(relatora), Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo
conhecimento. Em votação de preliminar suscitada pela conselheira Edeli Pereira Bessa, por
maioria de votos, rejeitou-se a conversão do julgamento em diligência para complementação do
despacho de admissibilidade, vencido também o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelos sujeitos
passivos (contribuinte Comercial Zena Móveis Ltda. e responsável tributário LP Administradora
de Bens Ltda.) em face do acórdão 1201-002.056, que deu provimento parcial aos recursos
voluntários e negou provimento ao recurso de ofício, tendo recebido as seguintes ementa e
decisão:
Acórdão recorrido 1201-002.056
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS OBTIDOS
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

A "quebra do sigilo bancário" sem prévia autorização judicial, para fins de
constituição de crédito tributário, é autorizada pela Lei Complementar n.
105/2001. Precedentes vinculantes do STJ e STF.
ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. MOTIVAÇÃO. RECEITA CONHECIDA
Em se tratando de lançamento constituído por arbitramento, é imprescindível
que o cálculo seja compreensível, cabendo à administração fazendária fornecer
e informar o contribuinte qual teria sido a fonte e os dados efetivamente
utilizados e manipulados, sob pena de cercear o direito de defesa e
contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL
Nos termos da lei, caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a sua respectiva origem.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96,
restando demonstrada que a conduta do contribuinte enquadra-se em uma ou
mais das hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado. Aplicação da Súmula 96 do CARF.
MULTA
QUALIFICADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu. Ademais, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula no
02.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
Uma vez caracterizada a confusão patrimonial entre os sujeitos passivos
solidários e a devedora principal, cabível a imputação da responsabilidade
tributária por interesse comum, na linha do que dispõe o artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES DE
SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ARTIGO 135, III DO CTN.
Correta a imputação de responsabilidade aos sócios e administradores que,
conscientemente, participaram ativamente na estrutura empresarial que
transferiu recursos decorrentes do não pagamento de tributos para outra
empresa do grupo econômico.
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS
Aplica-se, no caso, à exigência decorrente de CSLL, PIS e COFINS o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento da obrigação principal de IRPJ.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício, e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator. Vencida a conselheira Eva Maria Los que
dava provimento parcial em menor extensão para manter a multa de ofício de 225%.
O conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar acompanhou o relator pelas
conclusões em relação à infração no 1 do auto de infração.

Tanto a Fazenda Nacional quanto os sujeitos passivos primeiramente opuseram
embargos de declaração, os quais foram rejeitados mediante despacho.
O auto de infração em discussão (fls. 3.677 e seguintes) exige IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS referente aos anos-calendário 2011 a 2013, no regime do lucro arbitrado (arbitramento
realizado com fundamento no art. 530, inciso II, do RIR/99 – imprestabilidade da escrituração),
sobre (i) receitas da atividade omitidas, apuradas com base em informações de operadoras de
cartão de crédito (base legal indicada: art. 537 do RIR/99), e (ii) receitas omitidas apuradas por
presunção legal, com base em depósitos bancários de origem não comprovada (base legal
indicada: art. 42 da Lei 9.430/1996 c/c art. 537 do RIR/99). Para ambas as infrações foi aplicada
multa de ofício agravada e qualificada, totalizando 225%.
Foram indicados como responsáveis solidários: (i) a pessoa jurídica LP
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, com fundamento no artigo 124, I, do CTN, (ii) as
pessoas físicas NASSER FARES, ADIEL FARES e JAMEL FARES, dirigentes e
administradores do grupo Marabraz, acusados de serem os titulares de fato da empresa LP
Administradora de Bens LTDA, constituída em nome de sua genitora (Hajar Barakat Abbas
Fares), com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, e (ii) HAJAR BARAKAT
ABBAS FARES, genitora dos Srs. Adiel, Jamel e Nasser Fares, com fundamento no artigo 124, I
do CTN.
O recurso especial da Fazenda Nacional questiona o cancelamento da multa
agravada, alegando divergência com relação aos paradigmas 9101-001.456, de 15/08/2012 e
9101-002.997, de 07/08/2017.
Em 28 de julho de 2018, Presidente de câmara deu seguimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, consignando:
A Recorrente, no relevante, procurou demonstrar a similitude fática e a divergência, nos
seguintes termos:
Insta destacar que, assim como no acórdão recorrido, nos acórdãos paradigmas,
também se poderia afirmar que a omissão dos contribuintes não causou
"prejuízo" ao lançamento, mas nem por isso concluiu-se estar prejudicada a
majoração da multa.
Em outros termos, não foi a possibilidade do lançamento de ofício referente aos
valores não comprovados o suficiente para os acórdãos paradigmas reduzirem a
multa, ao contrário do que se passou no julgado recorrido. O mesmo se pode
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

aventar quanto ao atendimento incompleto ou insatisfatório das intimações pelo
autuado.
Nessa toada, conclui-se que os acórdãos paradigmas consideraram suficiente
para o agravamento da multa o fato objetivo de o contribuinte ter sido omisso,
ainda que parcialmente, em resposta às intimações. Não exigiram, como
pressuposto para a aplicação da penalidade, que restasse comprovado o efetivo
embaraço à fiscalização, ou mesmo que não houvesse consequência específica
para o descumprimento das intimações, ou ainda que o não atendimento fosse
total e completo.
Dessa forma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reduzir a multa de ofício
para 75%, mesmo restando configurada a inobservância pelo Contribuinte de
intimação fiscal, os acórdãos paradigmas adotaram solução diversa, qual seja, a
manutenção do agravamento da multa ante o descumprimento da intimação
fiscal.
Ementa do primeiro paradigma no 9101-001.456, no relevante:
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
Ementa do segundo paradigma no 9101-002.997, no relevante:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A norma tributária que prevê o agravamento da multa de ofício tem natureza
material e objetiva, sendo acionada pelo descumprimento do prazo estipulado na
intimação ou pelo não atendimento, ainda que parcial, da exigência de prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar documentação
comprobatória.
Transcreve-se abaixo trechos relevantes dos paradigmas e do recorrido trazidos pela
Recorrente:
Voto condutor do Acórdão recorrido:
Da multa agravada (de 150% para 225%)
O agravamento da multa de ofício foi levado a efeito com base no artigo 44, §
2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96, que assim prevê:
(...)
A meu ver tal dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se
apenas às situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo
do procedimento fiscalizatório. E, diga-se, "não atender" não é "sinônimo de
"mal atender".
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla a hipótese
de prestação deficitária ou insuficiente de documentos e esclarecimentos por
parte dos contribuintes, o que, a meu ver, foi o que ocorreu na presente situação.
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Não vislumbro, nessa situação fática, que a conduta dos Recorrentes no sentido
de não prestar todos os esclarecimentos na forma pela qual pretendeu o auditor
fiscal responsável tenha gerado obstáculos ao levantamento do crédito
tributário e a instrução dos Autos de Infração.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, aliás, vem afastando o agravamento da
multa quando não há prejuízos ao trabalho fiscal, conforme atesta a ementa do
seguinte julgado:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2°, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo
sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. Na
hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por
presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do
trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.(...)
Paradigma no. 9101-001.456:
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (doc. a fls. 729
a 734), com fundamento (...)., na parte em que a Terceira Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria, reduziu o percentual da multa
de ofício de 112,5% para 75% dos lançamentos do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e
COFINS) do exercício de 2000, conforme assim ementado:
"MULTA DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO - O atendimento insatisfatório às
intimações do fisco não autorizam a majoração da multa de lançamento de
ofício para 112,5%."
Nos fundamentos do seu voto, o Relator do acórdão recorrido sustenta que "O
fato de não atender ou atender de forma incompleta, como aliás, é o caso, às
solicitações do Fisco não justifica a majoração, a qual, entendo, somente ser
cabível quando o contribuinte cause embaraço à fiscalização".
Voto
De plano, já merece reforma o acórdão recorrido quando sustenta que o
agravamento da multa só é cabível quando houver embaraço à fiscalização, pois
assim não dispõe o § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, se não vejamos a sua
redação vigente à época do lançamento, in verbis:
(...)
Como se vê, a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o
agravamento da multa, os quais independe de restar provada a conduta dolosa
da contribuinte. Ora, o embaraço à fiscalização é tratado pela legislação fiscal
como conduta dolosa que sejam enquadráveis em tipos penais, tanto que o art.
919 do RIR/99, cuja base legal é o art. 7° da Lei n° 2.354/54, dispõe que "Os
que...impedirem a fiscalização serão punidos na forma do Código Penal". Razão
pela qual merece ser reformada a decisão recorrida, pois, para o agravamento
da multa, não , não depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa
consistente em embaraçar a fiscalização.
(...)
Paradigma no 9101-002.997
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Relatório
Foram solicitadas algumas notas fiscais correspondentes aos valores lançados
no razão, selecionadas por amostragem. A empresa apresentou apenas onze
notas que totalizaram R$ 113.916,55 de um montante de quase dezessete milhões
de reais lançados como despesa com prestadores de serviço nas declarações de
2004 e 2005. Também entregou documento alegando que todas as demais foram
extraviadas da sua sede;
(...)
Voto
A questão trazida a esse Colegiado diz respeito à melhor interpretação a ser
adotada, no caso concreto, do disposto no §2o do artigo 44 da Lei no 9.420, de
1996, que tem a seguinte redação:
(...)
A decisão recorrida afastou o agravamento da multa, com o seguinte
fundamento (efl. 873):
Não me parece justa a majoração da multa para 112.50%, simplesmente por não
ter o contribuinte apresentado à documentação comprobatória das despesas
declaradas.
A fiscalização, quando agrava a multa de 75% para 112.50%. deve provar o
embaraço a fiscalização, o que não se vislumbra nos autos, já que basta uma
análise do Termo de Verificação Fiscal que se constata que a empresa
apresentou uma série de documentos contábeis, prestou esclarecimentos, não se
esquivou das intimações e de cumprir os prazos, com se pode observar nos
trechos seguintes do termo, "in verbis":
(...)
Entendo que não é esse o conteúdo adequado da norma em tela. Por se tratar
de norma impositiva de sanção, esta tem natureza material. Nesse âmbito, a
intimação lá referida não é o documento (forma), mas sim a prestação exigida
ao contribuinte (matéria).
Destarte, o atendimento referido na norma não é satisfeito com a entrega de
uma correspondência intitulada "resposta", há que ser realizada a prestação
exigida. Se um dos itens do texto da intimação não foi contemplado, há o
descumprimento de uma exigência, o que dá ensejo ao agravamento da multa
de ofício, salvo situações excepcionais, o que não foi trazido aos autos.
A norma tributária em tela apresenta requisitos de ordem objetiva: cabe a
penalidade pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado para
prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar
documentação comprobatória consistente em embaraçar a fiscalização.
(Destaques da Recorrente)
Da situação fática assemelhada
Em todos os casos tratou-se de aplicação de multa de ofício agravada em consequência
da não apresentação de documentos solicitados em intimações no curso da ação fiscal.
Esses elementos consistiam em livros e outros documentos contábeis e fiscais, bem
como referentes à movimentação financeira do contribuinte.
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

É nesse mesmo contexto que a Recorrente defende que o caso que se cuida não trata da
aplicação direta da Súmula, tanto quanto ocorreu nos paradigmas:
Essa semelhança entre os acórdãos contrastados serve para demonstrar que a
presente insurgência não contraria o enunciado n° 96 da Súmula do CARF ("A
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si
só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros"). Isso porque não se trata pura e simplesmente da falta
de apresentação de documentos requisitados por intimação do Fisco, redundando
no arbitramento de lucros (hipótese da súmula).
Trata-se, isso sim, do agravamento da multa de ofício motivada pela
conduta do contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos e apresentar
documentos reiteradamente solicitados pela Fiscalização e que poderiam
alicerçar o lançamento. (Destacou-se).
Ademais verifica-se que no recorrido, após defender de forma veemente a necessidade
de demonstração do embaraço ou prejuízo ao fisco (ratio decidendi) o conteúdo da
súmula foi utilizado apenas como um argumento de reforço, aproveitando-se da sua
"inteligência":
Invoco, ainda, como argumento contrário ao agravamento da penalidade a
inteligência da Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Da Divergência
Embora a situação seja assemelhada, as decisões foram diametralmente opostas:
Isso porque no recorrido, a interpretação dada ao dispositivo legal que prevê o
agravamento não foi de forma restritiva1, na medida em que reconheceu que a falta de
um ou outro atendimento fiscal ou documento não ensejaria o agravamento da multa,
quando foram apresentados outros documentos e que a fiscalização, ainda que se
utilizando de presunção legal, conseguiu efetuar o lançamento. Ou seja, o acórdão
guerreado vislumbrou a necessidade de também haver embaraço ou prejuízo à
Fiscalização.
1 No sentido de que não bastaria ser atendido objetivamente um dos critérios do § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430/96, havendo que se demonstrar o prejuízo ou embaraço à
fiscalização.
De maneira oposta, os paradigmas consideraram que bastaria ser atendido
objetivamente um dos critérios do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, ou seja, a não
apresentação de algum documento solicitado ou sua apresentação fora do prazo seria
condição suficiente a ensejar o agravamento da multa, não havendo necessidade de
haver demonstração de embaraço à fiscalização.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Apenas o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 5412 e segs.), questionando a
tempestividade do recurso especial fazendário, alegando ainda que o recurso contraria a Súmula
CARF 961. Questiona também o mérito do recurso.
O recurso especial apresentado pelos sujeitos passivos teve parcial seguimento,
confirmado após agravo, sendo admitido apenas quanto ao questionamento “9) qualificação de
multa por presunção”, em face dos paradigmas 2401-005.929 e 2402-006.599, nos termos do
despacho do Presidente de Câmara de 30 de agosto de 2019, do qual se reproduz:
9) Da qualificação de multa por presunção legal
Paradigmas indicados e não reformados: Ac. nos 2401-005.929 e 2402-006.599, que
foram assim ementados:
Ementa do Paradigma 1 - Ac. n° 2401-005.929, no relevante:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados
em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil,
por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como
renda. Mister individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos
declarados.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SIMPLES CONDUTA
REITERADA. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430/96, c/c Súmula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da multa,
sobretudo quando a autoridade lançadora utiliza como lastro à sua empreitada a
simples reiteração da conduta do contribuinte, fundamento que, isoladamente,
não se presta à aludida imputação, consoante jurisprudência deste Colegiado.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

1 Súmula CARF 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§ 1, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida
nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Destacou-se).
Ementa do paradigma 2 - Ac. no 2402-006.599, no relevante:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
(...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓITO BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Os depósitos/créditos, cuja origem de recursos restou comprovada, devem ser
excluídos da tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A reiteração de ocorrências (infrações fiscais) apontadas no lançamento
decorrente de um mesmo procedimento fiscal fundado em presunções legais
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Destacou-se).
Da constatação da divergência
As Recorrentes lograram êxito na demonstração da divergência.
No caso, a decisão recorrida considerou que a conduta reiterada do contribuinte de
omitir receitas significativas de forma reiterada 5(cinco) anos, por si só já caracterizaria
o dolo necessário à qualificação da multa, pois afastaria "a possibilidade de mero erro
ou engano e demonstra a ação voluntária e consciente de fraudar o fisco e de se furtar ao
recolhimento de tributos".
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

De outra banda, no mesmo contexto da presunção a legal a que se refere o art. 42 da Lei
no 9.430/96, os paradigmas assentaram entendimento de que e a reiteração de
ocorrências apontadas no lançamento decorrente de um mesmo procedimento
fiscal - fundado em presunções legais 2 (paradigma 1) - por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo,
2 No caso do paradigma 2, não há nem essa restrição. De qualquer sorte, mesmo
com a restrição imposta pelo paradigma 2, as situações ainda são assemelhadas
uma vez que no recorrido a autuação também refere-se à presunção legal do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Seguem trechos dos 2(dois) paradigmas e do recorrido, confirmando a conclusão acima:
Excertos do Recorrido:
As razões da qualificação da multa encerram um quadro probatório que tem
como principais características relatadas, em todos os anos, a não tributação
sobre as atividades operacionais da Recorrente.
Restou evidenciado que houve prática, de forma reiterada, de omissão de receita
tributável ao fisco federal. Sabiam-se das receitas auferidas, mas nada se pagava
a título de tributos.
(...)
No presente caso, a contribuinte reiteradamente (por pelo menos mais de cinco
anos consecutivos), não ofereceu à tributação as receitas de suas atividades, o
que afasta a possibilidade de mero erro ou engano e demonstra a ação voluntária
e consciente de fraudar o fisco e de se furtar ao recolhimento de tributos, ainda
mais num quadro de ausência de contabilidade regular e não atendimento para
justificar a elevada movimentação bancária.
Excertos do paradigma 1:
Os fatos narrados na acusação fiscal, ao meu juízo, não são motivos suficientes
para justificar a existência do elemento subjetivo do dolo. Isso porque, a
reiteração da conduta é um indício forte de que a conduta é dolosa, mas a
reiteração por si só não deve ser encarada como sinônimo de dolo, devendo
haver a comprovação do elemento subjetivo pela fiscalização tributária.
Em outras palavras, a mera reiteração da conduta não é fundamento que,
isoladamente, se presta à imputação do dolo, impondo a devida comprovação por
parte da autoridade fiscal da intenção deliberada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando a
impedir/retardar o recolhimento do tributo devido.
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, entendo que não é
possível afirmar com segurança que o contribuinte agiu com dolo objetivando
suprimir tributos, eis que o fiscal atuante arrimou sua tese simplesmente na
reiteração da conduta que, ao meu juízo, é fundamento insuficiente para se
chegar à conclusão apontada
Excertos do paradigma 2:
O lançamento em tela valeu-se de presunções legais de omissão de
rendimentos, a partir de duas circunstâncias evidenciadas in concreto, quais
sejam, i) a de depósitos/créditos em conta sem que haja a comprovação de sua
origem/natureza; e ii) a de excesso de aplicações, quando comparadas às origens
do mesmo período.
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

A rigor, são presunções que se materializam em função da inércia do sujeito
passivo (ou não adequação de suas respostas) frente a constatações e
intimações fiscais.
Tanto a acusação fiscal, quanto o julgamento de primeira instância
ampararam a qualificação da multa na reiteração das infrações no período,
não trazendo, o Fisco, qualquer outro elemento de convicção que tendesse a
demonstrar minimamente, ainda que de forma indireta, o animus do contribuinte
em sonegar ou fraudar a Administração Tributária. (...)
Nesse sentido, observado o entendimento encimado, tenho por mim que a
ocorrência reiterada dessas infrações, dentro de um mesmo procedimento fiscal,
não tem, em princípio, o condão de dar azo à qualificação da multa de ofício (...)
(Destacou-se).
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da demonstração do
dissídio jurisprudencial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona a admissibilidade
do recurso (por suposta ausência de cotejo analítico e ausência de efetiva divergência de teses
jurídicas, mas apenas quadro fático e probatório diverso), bem como o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal

Preliminar de intempestividade do recurso especial da Fazenda Nacional
Em suas contrarrazões (fls. 5412 e segs.), o contribuinte alega que o recurso
especial da Fazenda Nacional seria intempestivo tendo em vista que o acórdão recorrido, cujo
julgamento se deu no dia 23 de fevereiro de 2018, foi disponibilizado à Procuradoria da Fazenda
Nacional no dia 20 de março de 2018, mesma data em que o feito foi “expedido” para a
Coordenação do Contencioso Administrativo Tributário – COCAT da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, que ofereceu embargos de declaração no dia 23 de abril de 2018, “ou seja, 34
dias depois de ter sido regularmente intimado”, segundo alega.
O despacho de admissibilidade de embargos da Fazenda Nacional assim
consignou quanto à tempestividade de tal recurso (fl. 5.042):
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

(...) o processo foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional, em 20/03/2018 (fls.
5025), para ciência. Por força do §9o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
presume-se a ciência trinta dias após essa data. O processo retornou ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em 23/04/2018 (fls. 5039), com os embargos de
declaração de fls. 5026, razão pela qual o recurso é considerado tempestivo, conforme o
art. 65, §1o, do RICARF.
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Decreto 70.235/1972, art. 23
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados
pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do
Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da
Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457,
de 2007) (Vigência)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Portaria MF 527/2010 (grifamos)
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente
digitalizado ou do processo digital.
§ 1o A data de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao CARF
será atestada em documento de remessa e entrega do processo administrativo, devendo
ser posteriormente digitalizado e anexado aos autos do e-processo.
§ 2o O documento de remessa e entrega do processo administrativo poderá ter forma
digital e ser anexado aos autos do eprocesso, desde que ateste, automaticamente, a data
de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao CARF.
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma deste artigo.
§ 4o Os Procuradores da Fazenda Nacional deverão anexar as petições digitais que
produzirem diretamente aos autos do e-processo.
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se
der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante assinatura no documento de
remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
No mesmo sentido, o artigo 79 do RICARF/2015 (Portaria MF 343/2015) assim
estabelece (grifamos):
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39,
de 2016).
Na hipótese, não se questiona que o despacho de encaminhamento dos autos do
processo digital à PGFN data de 20 de março de 2018. Assim, a intimação presumida da PGFN
ocorreu em 19 de abril de 2018, e o prazo de 5 dias para oposição de embargos de declaração
teve como termo final o dia 24 de abril de 2018. Neste sentido, são tempestivos os embargos de
declaração opostos em 23 de abril de 2018, data confirmada pelo despacho de fl. 5039, nos
termos do § 6o do art. 7o da Portaria MF 527/2010.
Segundo o sujeito passivo, a intimação não teria sido ficta, mas sim pessoal, eis
que o representante da União teria recebido o feito no dia 20 de março de 2018. Para comprovar
a sua alegação, junta peça a fls. 5.129/5.155, que contém histórico processual o qual registra,
além do envio do processo à COCAT/PGFN, o encaminhamento feito desta COCAT/PGFN a
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN” – f. 5.151):

Fl. 6561
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Pretende o sujeito passivo, com isso, alegar que o encaminhamento interno dos
autos feito pela COCAT/PGFN teria o alcance de intimação pessoal do Procurador.
Quanto a essa alegação, pergunto: que pessoa teria sido intimada por este
encaminhamento interno? De fato, para que se possa considerar uma intimação como pessoal,
deve ser possível, no mínimo, indicar a pessoa que a recebeu. A lógica já demonstra a
impropriedade dessa alegação.
Mas a análise da legislação de regência deixa a questão ainda mais clara.
O encaminhamento interno dos autos feito pela COCAT/PGFN não pode ser
considerado uma “intimação pessoal”, simplesmente porque tal registro não contém os requisitos
mínimos que a legislação estabelece para tanto.
De fato, a legislação de regência, já transcrita acima, estabelece a intimação
pessoal do representante da Fazenda Nacional mediante “assinatura no documento de remessa e
entrega do processo administrativo” (§ 5o da Portaria MF 527/2010) ou “ciência nos autos”
(artigo 79 do RICARF/2015), atos que pressupõem uma “ação” da pessoa por meio da qual se
faz a intimação. Um mero encaminhamento interno não cumpre tal papel.
Assim, manifestamente improcedente a pretensão do contribuinte de ver o
encaminhamento interno feito pela COCAT/PGFN em 20 de março de 2018 como uma
“confissão” de “intimação pessoal”, conforme alega.
Para registro, verifico que o Despacho de encaminhamento de fl. 5.066, emitido
pelo CARF em 3 de julho de 2018, encaminha a “APOIO/COCAT/PGFN/DF/MF” o Despacho
de Admissibilidade de Embargos da Procuradoria que rejeitou os embargos apresentados pela
Fazenda Nacional.
O despacho de admissibilidade de recurso especial assim observou quanto à
tempestividade deste recurso (fl. 5.160):
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da Portaria MF
no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30 dias
contados de 03/07/2018 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 5.066), ou seja, em
02/08/2018. Tendo o processo retornado ao CARF em 13/07/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 5.097), verifica-se que é manifesta a tempestividade da
interposição do recurso especial por parte da PGFN
Verifica-se, portanto, também a tempestividade do recurso especial da Fazenda
Nacional, sendo de se registrar, que os embargos de declaração opostos tempestivamente
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial, nos termos do § 5o do artigo 65 do
Anexo II ao RICARF/2015.
Improcedente a alegação de intempestividade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Seguimos.

Fl. 6562
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Admissibilidade recursal – observações gerais
Sendo os recursos especiais tempestivos, passo a examinar os demais requisitos
para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que circunstancial.

Admissibilidade recursal – recurso especial da Fazenda Nacional
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional alegando que este iria de encontro à Sumula CARF 96.
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido, menciona a Súmula CARF 96
como razões de decidir, após observar que “O campo de aplicação do agravamento da
penalidade não contempla a hipótese de prestação deficitária ou insuficiente de documentos e
esclarecimentos por parte dos contribuintes, o que, a meu ver, foi o que ocorreu na presente
situação”. In verbis (grifamos):
Invoco, ainda, como argumento contrário ao agravamento da penalidade a inteligência
da Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Inaplicável, contudo, o agravamento da penalidade.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta que seu apelo não contraria
a Súmula CARF 96, pretendendo discutir o alcance que o acórdão recorrido deu a tal enunciado,
e concluindo (grifamos):
O acórdão recorrido entendeu que a falta de atendimento à intimação para apresentação
de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, inclusive a de movimentação
bancária, por autorizar o arbitramento do lucro, não justificaria a aplicação da multa em
seu percentual majorado.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas apresentados mantiveram a exasperação da
penalidade, considerando a previsão objetiva da lei. Isso é, não faz parte da previsão
normativa o fato de a omissão do contribuinte redundar em outras consequências e/ou o
embaraço efetivo à fiscalização.
Nesses termos, para os precedentes indicados, ainda que haja consequências específicas
para a desídia do contribuinte em atender a todas as intimações da fiscalização e muito
embora possa o Fisco socorrer-se de outros elementos para realizar o lançamento, ainda
assim deve ser mantido o agravamento da multa.
Essa semelhança entre os acórdãos contrastados serve para demonstrar que a presente
insurgência não contraria o enunciado no 96 da Súmula do CARF (“A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros”). Isso porque não se trata pura e simplesmente da falta de apresentação de
documentos requisitados por intimação do Fisco, redundando no arbitramento de lucros
(hipótese da súmula).
Trata-se, isso sim, do agravamento da multa de ofício motivada pela conduta do
contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos e apresentar documentos
reiteradamente solicitados pela Fiscalização e que poderiam alicerçar o lançamento.
Logo, demonstrada a divergência jurisprudencial quanto ao disposto no art. 44, § 2o da
Lei no 9.430/96; art. 97 do CTN; enunciado n. 96 da Súmula do CARF.
Considerando a pretensão expressamente consignada no recurso especial (de
questionar a interpretação e o alcance que o acórdão recorrido deu ao enunciado da Súmula
CARF 96), o que manifesta o devido distinguishing do caso concreto, compreendo que o fato de
o acórdão ter mencionado adotar entendimento de Súmula não obsta ao conhecimento do recurso
especial.
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

De fato, quando é feito o distinguishing (mencionando ou não expressamente o
enunciado da súmula), decidir se o acórdão recorrido está ou não contrário à súmula acaba se
tornando uma questão de mérito, não havendo lógica em se obstar o conhecimento do recurso
especial com base na hipótese regimental prevista no artigo 67, §12, do Anexo II ao
RICARF/20152.
Passo, assim, a examinar se a divergência jurisprudencial resta demonstrada.
O recurso especial da Fazenda Nacional teve seguimento com relação ao tema do
“agravamento da multa” em face dos paradigmas 9101-001.456 e 9101-002.997. Nesse aspecto,
o despacho de admissibilidade estabeleceu a comparabilidade entre a decisão dos autos e tais
precedentes sob o prisma da necessidade ou não de haver demonstração de embaraço à
fiscalização, ao tema que a Fazenda Nacional intitulou em seu recurso como “Do atendimento
insuficiente/incompleto às intimações como fundamento para o agravamento da multa”.
Observo que, ainda na parte do recurso dedicada à demonstração de divergência
jurisprudencial, além do título acima, a Fazenda Nacional apresentou outros dois paradigmas
especificamente quanto à questão da concomitância entre multa agravada e arbitramento, no item
que intitulou “Da possibilidade de agravamento da multa mesmo na hipótese de arbitramento ou
aplicação de presunções ou outras consequências específicas” (paradigmas 9101-001.487 e
1101-001.226). Todavia, o despacho de admissibilidade não tratou esse item como matéria
autônoma do recurso, registrando a admissibilidade recursal genericamente quanto à matéria
“agravamento da multa de ofício” em face dos dois primeiros paradigmas indicados no recurso
especial (9101-001.456 e 9101-002.997).
Como foi registrado que o recurso especial teve integral seguimento, não foi
proporcionado à Fazenda Nacional recorrer de tal admissibilidade.
Não obstante, compreendo que o processo está apto a julgamento considerando (i)
a admissibilidade recursal ampla feita pelo despacho de admissibilidade (que operou a
devolução integral da matéria “agravamento da multa de ofício”), acrescido da constatação de
que o racional dos votos condutores dos paradigmas 9101-001.456 e 9101-002.997, se
aplicado ao caso dos autos, seria capaz de alterar a conclusão a que chegou a decisão
recorrida – o que revela a suficiência recursal do tema tal como admitido pelo despacho do
Presidente de Câmara.
Nesse ponto, ressalto que, na sessão de julgamento, a maioria da Turma rejeitou a
preliminar suscitada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa de conversão do julgamento em
diligência para exame dos outros dois paradigmas não analisados pelo despacho de
admissibilidade, vencidos esta e o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

2 Art. 67. § 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento de que
trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Isso porque além de a matéria que a Fazenda Nacional pretendeu trazer em seu
recurso especial ter tido seguimento em termos abrangentes pelo despacho de admissibilidade
(permitindo assim o exame do tema “agravamento da multa de ofício”), a questão não analisada
por tal despacho tangenciaria entendimento que, de qualquer forma, já estaria albergado pela
Súmula CARF 96. É dizer, a matéria omitida no exame de admissibilidade se referiria a um
tópico do acórdão recorrido decidido conforme súmula, e portanto para o qual de qualquer forma
não se admitiria recurso especial, nos termos do artigo 67, § 3o do Anexo II ao RICARF/20153.
Superada a preliminar de conversão em diligência, passo a explicar porque, no
meu entendimento, a aplicação, ao caso dos autos, do racional dos paradigmas 9101-001.456 e
9101-002.997, seria capaz de alterar a conclusão a que chegou a decisão recorrida – que é a
razão pela qual orientei meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
O voto condutor do acórdão recorrido limitou a hipótese de aplicação da multa
agravada ao reiterado não atendimento à fiscalização, mencionando ainda a necessidade de que
se verifiquem prejuízos ao trabalho fiscal. Veja-se:
A meu ver tal dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às
situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento
fiscalizatório. E, diga-se, "não atender" não é "sinônimo de "mal atender".
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla a hipótese de
prestação deficitária ou insuficiente de documentos e esclarecimentos por parte dos
contribuintes, o que , a meu ver, foi o que ocorreu na presente situação.
Não vislumbro, nessa situação fática, que a conduta dos Recorrentes no sentido de não
prestar todos os esclarecimentos na forma pela qual pretendeu o auditor fiscal
responsável tenha gerado obstáculos ao levantamento do crédito tributário e a instrução
dos Autos de Infração.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, aliás, vem afastando o agravamento da multa
quando não há prejuízos ao trabalho fiscal, conforme atesta a ementa do seguinte
julgado: (...)
Para o voto, é irrelevante se o que se deixou de apresentar foram documentos (e
quais), esclarecimentos, ou ambos.
O paradigma 9101-001.456 parte da premissa de que o §2° do artigo 44 da Lei
9.430/1996 “dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da multa”, e então
observa que “para o agravamento da multa, não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização”.
O caso ali decidido tratou de sujeito passivo que atendeu apenas parcialmente às
intimações, deixando de apresentar alguns dos livros fiscais e de prestar esclarecimentos. O voto
observa que o agravamento da multa estaria justificado tanto na hipótese se ausência de
apresentação de documentos elaborados por processamento eletrônico (que coloca na alínea “b”)
quanto pela ausência de esclarecimentos (que coloca na alínea “a”):

3 § 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reintimações, a
contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário (anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração do
Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001, 2002 e
2003).
Ora, o não atendimento da intimação para apresentar tais livros, que eram elaborados
por sistemas de processamento de dados (vide doc. a fls. 222), enquadra-se literalmente
na hipótese de agravamento de multa, prevista na alínea "b" do § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96 (na sua redação original).
Além disso, intimado em 02/03/2004, a prestar esclarecimentos acerca da origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas, bem como
justificar por que determinadas notas fiscais (discriminadas em planilha anexa à
intimação) não foram escrituradas, a contribuinte não respondeu à intimação.
Novamente intimada em 12/03/2004 e, mais uma vez reintimada em 01/04/2004, a
contribuinte nada respondeu até o momento da lavratura do auto de infração. Ora,
negar-se à prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento nos termos da alínea "a"
do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação original).
Vale ressaltar que as condutas acima identificadas continuam a ser razão para o
agravamento da multa na nova redação dada ao referido § 2° pela Lei 11.488/07, razão
pela qual não há falar, no presente caso, de aplicação do art. 106 do CTN.
Apesar de ter analisado a redação original do artigo, o voto trata expressamente da
nova redação em face da possibilidade de retroatividade benigna de norma penal, do que se
conclui que não se pode dizer tratar-se de paradigma anacrônico.
Vemos, portanto, que enquanto para o voto condutor do acórdão recorrido a multa
apenas pode ser agravada quando se verifique prejuízo ao trabalho da fiscalização, sendo
indiferente o tipo de intimação que se deixou de atender (sendo de se notar que as intimações que
se deixou de atender continham tanto pedido de documentos emitidos por processamento
eletrônico quanto pedidos de esclarecimentos), para o paradigma 9101-001.456 a norma dispõe
sobre critérios objetivos para o agravamento da multa, de maneira que a ausência de
apresentação de documentos elaborados por processamento eletrônico já se encaixaria na
hipótese da alínea “b”, bem como a ausência de prestação de esclarecimentos desencadearia a
multa por aplicação da na alínea “a”.
Neste sentido, demonstrada está a divergência jurisprudencial quanto ao
paradigma 9101-001.456, eis que a aplicação de seu racional ao caso dos autos seria capaz de
levar à manutenção do agravamento da multa de oficio.
Quanto ao paradigma 9101-002.997, este conclui que não apresentar notas fiscais
seria hipótese de agravamento da multa, esclarecendo que atender à intimação deve ser
interpretado no seu aspecto material, não apenas de apresentar uma resposta mas de efetivamente
realizar a prestação exigida. E conclui:
Se um dos itens do texto da intimação não foi contemplado, há o descumprimento de
uma exigência, o que dá ensejo ao agravamento da multa de ofício, salvo situações
excepcionais, o que não foi trazido aos autos.
A norma tributária em tela apresenta requisitos de ordem objetiva: cabe a penalidade
pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado para prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar documentação
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

comprobatória. De acordo com os presentes autos a contribuinte deixou de apresentar as
notas fiscais requeridas, forçando a fiscalização a realizar um considerável esforço
adicional de auditoria, inclusive realizando diligências nas empresas que a contribuinte
apontou, na sua escrituração, como sendo as emissoras das notas fiscais faltantes.
A aplicação desse racional ao caso dos autos seria capaz de levar à manutenção do
agravamento da multa de oficio, razão porque também conheço do recurso especial quanto ao
paradigma 9101-002.997.
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Admissibilidade recursal – recurso especial dos sujeitos passivos
O recurso especial apresentado pelos sujeitos passivos apenas teve seguimento
quanto ao tema “9) qualificação de multa por presunção”.
Nesse ponto, observo que o auto de infração tributou, além de receitas omitidas
apuradas com base em presunção (depósitos bancários), receitas omitidas apuradas diretamente,
sendo de se notar que o recurso especial teve seguimento apenas com relação às primeiras.
Assim, registro que transitou em julgado administrativamente a multa
qualificada relacionada à omissão de receitas apurada diretamente, estando em discussão
apenas a multa qualificada aplicada à infração de omissão de receitas apurada por
presunção legal.
Sobre esse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido (1201-002.056) não traz
exatamente uma distinção entre a multa qualificada aplicada a cada uma das infrações,
afirmando aspectos como a reiteração, o volume das receitas omitidas (menciona terem sido R$2
bilhões movimentados em contas bancárias sem explicação) e a natureza das receitas (da
atividade) para concluir que isso “afasta a possibilidade de mero erro ou engano e demonstra a
ação voluntária e consciente de fraudar o fisco e de se furtar ao recolhimento de tributos, ainda
mais num quadro de ausência de contabilidade regular e não atendimento para justificar a
elevada movimentação bancária.”
Considerando o voto condutor do acórdão recorrido manteve a qualificação da
multa diante de um somatório de fatores, os precedentes a serem comparados deverão tratar de
uma gama semelhante de circunstâncias, exonerando a qualificação da multa diante de quadro
fático semelhante, a fim de que possam servir de paradigma para o caso em questão.
Assim, com a devida vênia, discorda-se da leitura feita pelo despacho de
admissibilidade, de que “a decisão recorrida considerou que a conduta reiterada do contribuinte
de omitir receitas significativas de forma reiterada 5(cinco) anos, por si só já caracterizaria o
dolo necessário à qualificação da multa, pois afastaria "a possibilidade de mero erro ou engano
e demonstra a ação voluntária e consciente de fraudar o fisco e de se furtar ao recolhimento de
tributos".”
Como visto, o acórdão recorrido não considerou a reiteração, por si só, como
suficiente para a qualificação da multa, tendo mantido a exasperação da penalidade diante do
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

contexto em questão, que evidenciava acusação de omissão de receitas baseada em presunção
legal, em que a qualificação da multa teve por pressupostos a reiteração da conduta, o volume da
omissão, e o fato de o contribuinte não manter os registros e/ou declarações esperados
considerando o seu tipo de atividade.
Diante dessa leitura divergente quando ao conteúdo da decisão do acórdão
recorrido, também se discordará do despacho de admissibilidade quanto a seu resultado.
Vejamos.
O paradigma 2401-005.929 tratou de omissão de receitas apurada por presunção
legal, referente a três anos-calendário, em autuação de pessoa física que não menciona acerca do
volume das omissões (apenas menciona que a infração “apurou imposto suplementar de R$
127.862,88”). O voto transcreve trecho do Termo de Verificação Fiscal que fundamenta a
qualificação da penalidade na reiteração da omissão e no fato de se ter verificado a compra de
dois imóveis que não foram mencionados pelo contribuinte em suas declarações de imposto de
renda.
Diante disso, o voto vencedor do acórdão 2401-005.929 entendeu por não aplicar
a qualificação da multa, por considerar que esta estaria baseada exclusivamente na reiteração,
afirmando: “não é possível afirmar com segurança que o contribuinte agiu com dolo objetivando
suprimir tributos, eis que o fiscal atuante arrimou sua tese simplesmente na reiteração da
conduta que, ao meu juízo, é fundamento insuficiente para se chegar à conclusão apontada.”
Como se percebe, no caso analisado pelo acórdão 2401-005.929 a qualificação da
multa foi excluída porque que entendeu que estaria baseada apenas em reiteração, e os fatos
analisados, conforme consta de tal acórdão, mostram que, para além da reiteração, a autoridade
autuante havia apontado uma outra circunstância (compra de 2 imóveis não declarados), que foi
considerada irrelevante pelo voto vencedor – e que, em paralelo ao caso dos autos, poderia
inclusive ser comparada com a ausência de contabilidade regular apontada pelo acórdão
recorrido como circunstância adicional que levou à qualificação a multa.
Ocorre que não se pode afirmar que o precedente em questão retrata quadro fático
semelhante ao dos autos, em especial porque não se sabe a posição daquela turma caso se
tratasse de acusação baseada também em volume de receitas omitidas.
De fato, para que pudesse ser considerada situação semelhante à dos autos, como
se disse, compreendo que seria necessário que o paradigma analisasse acusação de omissão de
receitas baseada em presunção, em que a qualificação da multa fosse baseada na reiteração da
conduta, no volume da omissão, e no fato de o contribuinte não manter os registros e/ou
declarações esperados considerando o seu tipo de atividade.
Neste sentido, compreendo que o acórdão 2401-005.929 não serve de paradigma
para o caso.
Quanto ao paradigma 2402-006.599, este também decidiu cancelar a qualificação
da multa aplicada a omissão e receitas apurada por presunção legal por entender que a acusação
fiscal, ali, também teria baseado a exasperação da penalidade apenas na reiteração da conduta
(por 5 anos), afirmando que “tenho por mim que a ocorrência reiterada dessas infrações, dentro
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

de um mesmo procedimento fiscal, não tem, em princípio, o condão de dar azo à qualificação da
multa de ofício.”
O voto vencedor de tal precedente reproduz acórdão da DRJ que havia mantido a
qualificação da multa exclusivamente com base na reiteração da conduta.
Como se percebe, o quadro acusatório de tal precedente não se compara com o
dos autos, em que, para além da reiteração, havia ainda outros fatores que foram considerados
relevantes pelo acórdão recorrido para que a qualificação a multa fosse mantida. Diante de um
quadro fático que não revele que outras circunstâncias estavam sob acusação, como é o caso
desse paradigma, cancelar a qualificação a multa sob o argumento de que a reiteração, por si só,
não seria capaz de demonstrar o dolo, não tem o condão de resolver o caso dos autos, porque se
está diante de acusações diferentes.
Neste sentido, compreendo que também o acórdão 2402-006.599 não serve de
paradigma para o caso em questão, eis que a aplicação, ao caso dos autos, de seu racional, não é
capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial dos
sujeitos passivos.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional (ao que o voto acima restou vencido), bem como para não conhecer do recurso especial
dos sujeitos passivos.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado.
Com a devida, e máxima, vênia, mas ousei discordar da D. Relatora quanto ao
conhecimento do apelo fazendário no que, inclusive, fui acompanhado pela maioria de meus
pares.
E as razões de minha discordância restaram calcadas na premissa de que não
podemos, para atestar a divergência e, assim, resolver a lide (nesta instância especial), revolver a
matéria de prova.
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Vejam que, quando assim afirmo, não sustento que não possamos considerar os
fatos postos no processo; aliás, sempre defendi a possibilidade de, até mesmo, requalificar as
provas à luz da legislação a ser aplicada. Dentro das premissas que adoto4, é perfeitamente
possível que dadas circunstâncias sejam qualificadas de forma distinta por cada Colegiado. Isto
porque, em tal caso, a leitura que estes (Turmas Julgadoras) fazem destas circunstâncias são,
inadvertidamente, impactadas pela carga axiológica (conexões axiológicas, nas palavras de
Humberto Ávila5) que cada qual traz e intensifica. Nesta hipótese, os fatos são juridicamente
qualificados de forma distinta e a sua análise é, senão, o próprio fim desta jurisdição
administrativa.
O que não pode ocorrer, todavia, é que, para erigir a norma concreta, os fatos
considerados sejam, de tal sorte dessemelhantes, que para que se possa concluir pela correção de
uma decisão ou outra, o julgador se veja compelido a buscar outros elementos que não os
considerados por cada Turma julgadora. Nesta hipótese, não haverá uma mera requalificação das
provas mas, objetivamente, uma nova incursão probatória. E, ao assim fazer, este Colegiado
construirá uma nova norma concreta e individual a luz de uma nova realidade fática, porque
considerará outras circunstâncias que não aquelas subsumidas pelas turmas julgadoras às
prescrições normativas então examinadas.
O caso vertente, diga-se, se enquadra justamente na situação acima. Isto porque,
como se vê até do próprio voto proferido pela D. Conselheira Lívia, para atestar a divergência foi
necessário, inclusive, se socorrer de elementos contidos no auto de infração, restando,
insuficientes, aqueles tomados pelo Colegiado a quo. Melhor dizendo, o contexto fático de cada
julgado comparado era tão específico, que, mesmo se vencido o conhecimento, a construção da
norma jurídica, aqui, pressuporia a consideração de outras provas que não aquelas juridicamente
qualificadas pelo acórdão recorrido.
Daí se aplicar a espécie a advertência contida no Manual de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial, segundo o qual:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados6.
Vejam que ainda que o paradigma invocado sustente, em tese, que as regras
contidas no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/96, sejam objetivas, há dois pontos claros de
dessemelhança entre ele e o acórdão de piso: num houve atendimento às intimações, sem que
fossem exibidos, nas respectivas respostas, os livros e documentos que, ao fim, e ao cabo,

4 Em que, nesta seara, nos cabe comparar as normas jurídicas concretas e individuais, cuja edificação se dá pelo
exercício silogístico positivo mediante subsunção dos elementos de fato à prescrição normativa, a fim de se alcançar
o consequente.
5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios - da definição à placiçaõ dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
6 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

justificaram a aplicação da Sumula/CARF de no 96. Noutro, deixou-se de apresentar arquivos
específicos, sem se reportar sobre se houve, de fato, ou não, atendimento às preditas intimações.
Neste passo, até para que possamos atestar se num e noutro caso observou-se a
ocorrência de prejuízos ao exercício fiscalizatório, a fim de, quiçá, superar esta primeira tese
(defendida pela decisão de piso), teríamos, necessariamente, que considerar outros elementos de
prova que não aqueles exclusivamente examinados pela Turma a quo. E, como dito, isto é
impossível.
Mas, mais que isso, e como alertado em sessão pelo D. Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, a decisão atacada restou calcada em verbete de Súmula do CARF. A D.
Relatora, neste ponto, afirma que a decisão comparada teria exprimido juízo sobre elementos de
prova que seriam suficientes para justificar um discrimen apto para afastar, naquele caso, a
observância ao entendimento plasmado no aludido verbete. Mas, vejam que, até para isso, ainda
será necessário se considerar as circunstâncias específicas de cada caso... o citado distinguishing,
tratado pela D. Conselheira Lívia, aqui, inadvertidamente demandará, mais uma vez, um
levantamento (e não uma requalificação) das provas.
Uma vez que fundado nos preceitos da Sumula 96, o acórdão recorrido somente
poderia ser objeto de revisão, caso existisse decisão que tivesse se repousado nos mesmos
elementos de fato e, nesta esteira, tivesse premido pelo afastamento do aludido verbete. Fora daí,
a dessemelhança, por mais sutil que seja, torna impossível a comparação entre os julgados.
Como já afirmado alhures, para simples reexame de provas, descabe a
interposição de recurso especial de divergência precisamente porque, nesta hipótese, como
consequente lógico, assume-se a inegável distinção fática dos casos comparados.
A luz do exposto, e com as renovadas vênias à D. Relatora, e à aqueles que à
acompanhara, voto por NÃO CONHECER do recurso especial manejado pela D. Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, concordando com a Conselheira Lívia quanto aos demais pontos de
seu voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira suscitou a preliminar de conversão do julgamento em diligência,
por compreender que a PGFN apontou duas matérias em seu recurso especial, e apenas uma
delas foi analisada em exame de admissibilidade. Observou, ainda, a impossibilidade de se dizer,
a primeira vista, que o conhecimento da segunda matéria não examinada encontraria óbice em
Súmula aprovada por este Conselho, circunstância que poderia dispensar a complementação do
exame de admissibilidade.
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

A PGFN contesta o afastamento do agravamento da penalidade sob os seguintes
títulos:
 Do atendimento insuficiente/incompleto às intimações como fundamento
para o agravamento da multa: paradigmas no 9101-001.456 e 9101-
002.997; e
 Da possibilidade de agravamento da multa mesmo na hipótese de
arbitramento ou aplicação de presunções ou outras consequências
específicas: paradigmas no 9101-001.487 e 1101-001.226.
Cada uma das matérias foi apresentada com demonstração da divergência
mediante destaques de trechos dos paradigmas e do acórdão recorrido. Os seguintes trechos do
recurso especial sintetizam as divergências, respectivamente:
 “Todos os acórdãos confrontados tratam do agravamento da multa de
ofício previsto no art. 44, §2°, "a", da Lei n° 9.430, de 1996 em casos nos
quais o contribuinte interessado não apresentou todos os documentos e/ou
esclarecimentos solicitados e a fiscalização se valeu de outros elementos
para realizar o lançamento”;
 “Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as
situações analisadas no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s). Todos os
acórdãos confrontados tratam do agravamento da multa de ofício previsto
no art. 44, §2°, "a", da Lei n°9.430, de 1996 em casos nos quais havia a
previsão de consequência jurídica específica para a omissão do sujeito
passivo.”
O exame de admissibilidade, por sua vez, foi conduzido tendo em conta apenas a
primeira matéria. A transcrição dos trechos seguintes não deixa dúvidas acerca do lapso, vez que
nada foi dito para deixar de analisar a admissibilidade da segunda matéria arguida:
Da Tempestividade
[...]
Da Divergência apontada
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial onde aponta divergência em relação ao
agravamento da multa de ofício, indicando como legislação interpretada de maneira
divergente o art. 44, § 2o, inciso "a" da Lei n.o 9.430/96.
Para tanto, a Fazenda apresenta os acórdãos paradigmas no.9101-001.456 (da 1a Turma
da CSRF, de 15/08/2012) e no. 9101-002.997 (da 1a Turma da CSRF, de 07/08/2017),
não reformados até a data da interposição do recurso.
A Recorrente, no relevante, procurou demonstrar a similitude fática e a divergência, nos
seguintes termos:
[...]
Ementa do primeiro paradigma no 9101-001.456, no relevante:
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

[...]
Ementa do segundo paradigma no 9101-002.997, no relevante:
[...]
Transcreve-se abaixo trechos relevantes dos paradigmas e do recorrido trazidos pela
Recorrente:
[...]
Da situação fática assemelhada
Em todos os casos tratou-se de aplicação de multa de ofício agravada em consequência
da não apresentação de documentos solicitados em intimações no curso da ação fiscal.
Esses elementos consistiam em livros e outros documentos contábeis e fiscais, bem
como referentes à movimentação financeira do contribuinte.
É nesse mesmo contexto que a Recorrente defende que o caso que se cuida não trata da
aplicação direta da Súmula, tanto quanto ocorreu nos paradigmas:
[...]
Ademais verifica-se que no recorrido, após defender de forma veemente a necessidade
de demonstração do embaraço ou prejuízo ao fisco (ratio decidendi) o conteúdo da
súmula foi utilizado apenas como um argumento de reforço, aproveitando-se da sua
"inteligência":
[...]
Da Divergência
Embora a situação seja assemelhada, as decisões foram diametralmente opostas:
Isso porque no recorrido, a interpretação dada ao dispositivo legal que prevê o
agravamento não foi de forma restritiva7, na medida em que reconheceu que a falta de
um ou outro atendimento fiscal ou documento não ensejaria o agravamento da multa,
quando foram apresentados outros documentos e que a fiscalização, ainda que se
utilizando de presunção legal, conseguiu efetuar o lançamento. Ou seja, o acórdão
guerreado vislumbrou a necessidade de também haver embaraço ou prejuízo à
Fiscalização.
De maneira oposta, os paradigmas consideraram que bastaria ser atendido
objetivamente um dos critérios do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, ou seja, a não
apresentação de algum documento solicitado ou sua apresentação fora do prazo seria
condição suficiente a ensejar o agravamento da multa, não havendo necessidade de
haver demonstração de embaraço à fiscalização.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional.
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...] (destaques do original)

7 No sentido de que não bastaria ser atendido objetivamente um dos critérios do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
havendo que se demonstrar o prejuízo ou embaraço à fiscalização.
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

O acórdão recorrido não traz, em seu relatório, a motivação para agravamento da
penalidade. Demonstra, mediante transcrição da ementa, que esta exigência foi mantida em 1a
instância, e o voto condutor assim conclui pelo não cabimento do agravamento:
Da multa agravada (de 150% para 225%)
O agravamento da multa de ofício foi levado a efeito com base no artigo 44, § 2°, inciso
I, da Lei n° 9.430/96, que assim prevê:
(...) § 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1 o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) grifei
I – prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A meu ver tal dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às
situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento
fiscalizatório. E, diga-se, "não atender" não é "sinônimo de "mal atender".
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla a hipótese de
prestação deficitária ou insuficiente de documentos e esclarecimentos por parte dos
contribuintes, o que , a meu ver, foi o que ocorreu na presente situação.
Não vislumbro, nessa situação fática, que a conduta dos Recorrentes no sentido de não
prestar todos os esclarecimentos na forma pela qual pretendeu o auditor fiscal
responsável tenha gerado obstáculos ao levantamento do crédito tributário e a instrução
dos Autos de Infração.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, aliás, vem afastando o agravamento da multa
quando não há prejuízos ao trabalho fiscal, conforme atesta a ementa do seguinte
julgado:
MULTA AGRAVADA – ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 – EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO – LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A aplicação do
agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve
ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. Na hipótese em que a
fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por presunção, a atitude do
sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho fiscal, de modo a
tornar-se inaplicável o agravamento da multa. (Acórdão n. 9202-004.290. Data
de publicação: 17/08/2016)
Invoco, ainda, como argumento contrário ao agravamento da penalidade a inteligência
da Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Inaplicável, contudo, o agravamento da penalidade. (destaques do original)
Nestes termos, há pelo menos quatro fundamentos para afastamento do gravame:
i) a conduta de deixar de prestar todos os esclarecimentos não constitui hipótese legal de não
atendimento, mas apenas de mal atendimento; ii) ainda que se caracterize não atendimento em
tais circunstâncias, ele deveria ser reiterado; iii) não há evidência de a conduta do sujeito passivo
ter gerado obstáculos ao levantamento do crédito tributário e a instrução dos Autos de Infração;
iv) a hipótese de falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando motiva
arbitramento dos lucros, não autoriza o agravamento nos termos da Súmula CARF no 96. À
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

míngua de descrição da acusação fiscal que motivou o agravamento e de embargos de declaração
antes da interposição do recurso especial pela PGFN, deduz-se dos fundamentos do voto
condutor do acórdão recorrido que a situação fática seria de falta de atendimento ocasional de
intimações, além de prestação insuficiente de informações, mas que, ainda assim não impediram
a constituição do crédito tributário. A referência subsidiária à Súmula CARF no 96 também
permite deduzir que há falta de atendimento a intimações distintas daquelas para apresentação
de livros e documentos da escrituração que motiva o arbitramento dos lucros, pois se assim não
fosse, bastaria a invocação da referida súmula para afastamento da exigência.
Em tais circunstâncias, a PGFN precisaria reverter apenas um dos três primeiros
fundamentos para restabelecer o agravamento, vez que apenas o quarto fundamento não seria
passível de confrontação por recurso especial por estar amparado em súmula do CARF.
Eventualmente poder-se-ia cogitar de óbice semelhante em face da aprovação posterior da
Súmula CARF no 133 (A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos), mas isto demandaria examinar se foram apenas as
intimações dirigidas neste sentido que deixaram de ser atendidas, devendo se observar que o
recurso fazendário não aborda este aspecto porque interposto antes da aprovação desta segunda
súmula.
O primeiro e o segundo fundamentos, por sua vez, estão confrontados na primeira
matéria (Do atendimento insuficiente/incompleto às intimações como fundamento para o
agravamento da multa: paradigmas no 9101-001.456 e 9101-002.997). Esta primeira matéria
também pode ser hábil a se contrapor ao terceiro fundamento, dado os paradigmas afirmarem a
desnecessidade de embaraço à fiscalização para agravamento da penalidade. Mas o terceiro
fundamento também pode ser confrontado, sob outro viés, pela segunda matéria (Da
possibilidade de agravamento da multa mesmo na hipótese de arbitramento ou aplicação de
presunções ou outras consequências específicas: paradigmas no 9101-001.487 e 1101-001.226),
caso algum dos paradigmas indicados aponte consequências específicas semelhantes às
existentes nestes autos e que foram aqui compreendidas como permissivas do lançamento e
impeditivas do agravamento, mas admitidas em paradigma como autorizadora do agravamento
da penalidade, sem constituir hipóteses das Súmulas CARF no 96 ou 133.
Diante desta cogitação, não é possível, neste momento, dispensar o exame de
admissibilidade da segunda matéria, razão pela qual esta Conselheira propôs a CONVERSÃO
DO JULGAMENTO em diligência para complementação do exame de admissibilidade do
recurso especial da PGFN.
Vencida nesta proposta, esta Conselheira diverge da maioria do Colegiado que
entendeu por não conhecer do recurso fazendário na matéria que teve seguimento, mormente
porque, como antes mencionado, bastaria à PGFN reverter um dos fundamentos do acórdão
recorrido para ser restabelecido o agravamento da penalidade.
E, neste sentido, tem-se o paradigma no 9101-001.456 já admitido por esta
Conselheira em litígio semelhante, por firmar que o agravamento da multa não depende que
reste provado, nos autos, conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

se configure algumas das situações objetivamente descritas no §2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
nas circunstâncias fáticas assim referidas no voto condutor do Acórdão no 9101-004.6838:
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial da PGFN, afirmando não
ser possível extrair do paradigma admitido (Acórdão no 9101-001.456), quais
circunstâncias motivaram o restabelecimento do agravamento da penalidade e aduz que
a decisão não traz uma linha sequer a respeito dos aspectos/da motivação do
lançamento realizado no processo administrativo n° 10325.000308/2004-88.
Contudo, o voto condutor do paradigma expõe claramente a motivação do
lançamento sob exame, nos seguintes termos:
Destarte, a questão posta em julgamento reside em verificar se a conduta da
fiscalizada durante os procedimentos de fiscalização se enquadra em uma
hipóteses do § 2° acima transcrito. Assim, vale verificarmos a dinâmica dos fatos
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal a fls. 623 a 626 (TVF).
a) no Termo de Início de Fiscalização, cuja ciência deu-se em 23/06/2003, consta
que o Sujeito Passivo estava intimado a apresentar os seguintes elementos
referentes ao período de 01/07/1998 a 31/05/2003:
1) Livros Diário e Razão;
2) Livro Apuração do ICMS;
3) Livro Registro de Entradas;
4) Livro Registro de Saídas;
5) Livro Registro de Inventário;
6) Livro de Registro de Apuração do Lucro Real — LALUR;
7) Livros Auxiliares da Escrituração;
8) Fotocópia do Contrato/Estatuto Social e alterações.
b) em resposta, a contribuinte solicitou a prorrogação do prazo para apresentação
dos elementos, sendo prorrogado o prazo para o dia 28/07/2003;
c) transcorrido o prazo supracitado a contribuinte foi novamente intimada,
através do Termo de Reintimação Fiscal de 08/08/2003, a apresentar todos os
elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização, sendo cientificada de
que o não atendimento, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-
lhe-ia, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento das multas;
d) como não respondeu, foi novamente intimado em 03/09/2003, a apresentar
todos os elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização, sendo
novamente cientificado de que o não atendimento, no prazo marcado, para
prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-ia, no caso de lançamento de oficio, ao
agravamento das multas;
e) em 08/09/2003, o Sujeito Passivo atendeu parcialmente as intimações
apresentando os elementos abaixo relacionados:

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e o recurso especial da
PGFN foi conhecido à unanimidade.
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

1) Livros Diário e Razão do ano-calendário de 1998;
2) Livro Apuração do ICMS do período de 01/01/1998 a 31/05/2003;
3) Livro Registro de Entradas do período de 01/01/1998 a 31/05/2003;
4) Livro Registro de Saídas do período de 01/01/1999 a 31/05/2003 5)
Fotocópia do Contrato/Estatuto Social e alterações.
f) em 01/10/2003, o Sujeito Passivo foi reintimado a apresentar todos os
elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização que ainda não tinha
sido apresentados, sendo novamente cientificado de que o não atendimento, no
prazo marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-ia, no caso de
lançamento de oficio, ao agravamento das multas;
g) exaurido o prazo concedido no termo de intimação, o Sujeito Passivo foi
novamente reintimado, por meio dos Termos de Reintimação Fiscal de
11/11/2003, 12/12/2003, 15/01/2004 e 16/02/2004, a apresentar todos os
elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização que ainda não foram
apresentados, sendo novamente cientificado de que o não atendimento, no prazo
marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-ia, no caso de lançamento de
oficio, ao agravamento das multas;
h) em 02/03/2004, o Sujeito Passivo atendeu parcialmente as intimações
apresentando os elementos abaixo relacionados, conforme Termo de Retenção de
02/03/2004:
1)Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 1999 e 2000;
2) Livro Apuração do ICMS do período de 01/06/2003 a 31/12/2003;
3) Livro Registro de Entradas do período de 01/06/2003 a 31/12/2003;
4) Livro Registro de Saídas do período de 01/06/2003 a 31/12/2003.
i) em 09/03/2004, o Sujeito Passivo foi reintimado a apresentar todos os
elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização que ainda não tinham
sido apresentados, quais sejam:
1)Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003;
2) Livro de Registro de Apuração do Lucro Real — LALUR- dos anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;
3) Livro Registro de Inventário dos anos-calendário de 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003.
l) por não apresentar os Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 2001,
2002 e 2003, este foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de
10/03/2004, a apresentar planilha com os valores mensais referentes às outras
receitas não abrangidas pelas receita de revenda de mercadorias, a fim de que se
pudesse apurar a verdadeira base de cálculo do PIS e da COFINS no período de
2001, 2002 e 2003;
m) em 01/04/2004, mais de dez meses após a primeira intimação, o Sujeito
Passivo foi intimado pela quinta vez a apresentar todos os elementos constantes
no Termo de Início de Fiscalização que ainda não tinham sido apresentados,
sendo alertado que o não atendimento à reintimação, no prazo previsto, ensejaria
a aplicação da multa agravada e caracterizaria a presunção legal de omissão de
receita conforme artigos 959 e 281, respectivamente, do RIR/99.
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

Diante de tais circunstâncias, o ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior
conclui que:
Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reitimações,
a contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário
(anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de
Apuração do Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o
Livro Diário (anos-calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003).
Ora, o não atendimento da intimação para apresentar tais livros, que eram
elaborados por sistemas de processamento de dados (vide doc. a fls. 222),
enquadra-se literalmente na hipótese de agravamento de multa, prevista na alínea
"b" do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação original).
Além disso, intimado em 02/03/2004, a prestar esclarecimentos acerca da origem
dos recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas, bem
como justificar por que determinadas notas fiscais (discriminadas em planilha
anexa à intimação) não foram escrituradas, a contribuinte não respondeu à
intimação. Novamente intimada em 12/03/2004 e, mais uma vez reintimada em
01/04/2004, a contribuinte nada respondeu até o momento da lavratura do auto
de infração. Ora, negar-se à prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento
nos termos da alínea "a" do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação
original).
Para além disso, apesar de, nestes autos, as circunstâncias que motivaram o
agravamento da penalidade apresentarem contornos distintos, a divergência
jurisprudencial suscitada pela PGFN tem em conta, justamente, a interpretação do
dispositivo legal em foco a partir dos critérios objetivos que afirma nele estabelecidos e,
neste sentido, demonstra a divergência a partir do assim expresso na introdução do voto
condutor do acórdão paradigma:
De plano, já merece reforma o acórdão recorrido quando sustenta que o
agravamento da multa só é cabível quando houver embaraço à fiscalização, pois
assim não dispõe o § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, se não vejamos a sua
redação vigente à época do lançamento, in verbis:
"§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser
de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e
cinco por cento, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art.
62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38."
Como se vê, a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o
agravamento da multa, os quais independe de restar provada a conduta dolosa da
contribuinte.
Ora, o embaraço à fiscalização é tratado pela legislação fiscal como conduta
dolosa que sejam enquadráveis em tipos penais, tanto que o art. 919 do RIR/99,
cuja base legal é o art. 7° da Lei n° 2.354/54, dispõe que "Os que...impedirem a
fiscalização serão punidos na forma do Código Penal". Razão pela qual merece
ser reformada a decisão recorrida, pois, para o agravamento da multa, não
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa consistente em embaraçar
a fiscalização.
É sob esta ótica que o voto condutor do paradigma expressa a conclusão de que o
agravamento da penalidade é cabível porque o sujeito passivo se negou a prestar
esclarecimentos, sem adentrar à repercussão, na condução do procedimento fiscal, da
omissão confirmada. Ao final, o entendimento deste Colegiado, em antiga composição,
é assim descrito na ementa do paradigma:
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
Já o acórdão recorrido traz a seguinte justificativa para cancelamento do agravamento
da penalidade aplicado pela autoridade lançadora:
58. Foi agravada a multa de ofício, com aumento em 50%.
59. A Lei no 9.430, I e § 2o de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007, determina o agravamento da multa de ofício de 75%, para 112,50%, se
o sujeito passivo não atender no prazo marcado, intimação para: prestar
esclarecimentos, ou para apresentar os arquivos ou sistemas digitais e sistemas
de escrituração dos livros e contabilidade, bem como documentação técnica do
sistema a possibilitar a auditoria.
60. A Recorrente argumenta que descabe o agravamento, porque a fiscalização
dispunha de todos os documentos necessários e requereu os documentos e
esclarecimentos, por mera comodidade, tanto que lista os documentos que
utilizou, disponíveis na repartição, para lavrar os autos.
61. O Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao contribuinte em
09/09/2011, e os autos de infração lavrados em 30/11/2011 (cientificados em
03/12/2011).
62. No presente caso, conforme relatado no TVF:
Assim, em 14/10/2011 encaminhamos Termo de Reintimação, Intimação e
Constatação Fiscal, conforme fls. 301 a 309, ficando o contribuinte
reintimado,
no
prazo
de
5
dias,
a
apresentar
os
documentos/esclarecimentos solicitados no Termo de Início do
Procedimento Fiscal, sob pena de, no caso de lançamento de ofício, ao
agravamento em 50 % das multas a que se referem o inciso I e o § 1o do
caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
No referido Termo o contribuinte foi ainda intimado a apresentar à
fiscalização, a Escrituração Contábil Digital SPED Contábil, referente
ao ano-calendário 2.010 (Período de Apuração de 01/01/2010 a
31/12/2010), ou apresentar os arquivos magnéticos estabelecidos no Art.
11 da Lei 8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa
86/2001 e Ato Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, relativos ao
item 4.1 Registros Contábeis do Anexo Único do referido ADE, para o
período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010.
O Termo de Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal foi recebido
pelo contribuinte em 21/10/2011, conforme AR à fl. 310. No entanto,
decorrido o prazo concedido no referido termo, o contribuinte novamente
não apresentou qualquer documento ou esclarecimento, sujeitando-se ao
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

agravamento em 50% da multa de ofício, a que se referem o inciso I e o §
1o do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 (§ 2o do art. 44 da Lei n°
9.430/96).
Em 31/10/2011 recebi o documento à fl. 311 da Geacon Contábil
Empresarial Ltda, que me foi entregue através de serviço de "motoboy",
no qual o Sr. Geraldo da Consolação Pereira, ressalte-se que não consta
a assinatura do mesmo no documento e nem foi anexada procuração da
empresa CAOA Montadora de Veículos S/A, encaminha CD com o
arquivo do SPED Contábil da empresa CAOA Montadora de Veículos
S/A relativo ao ano 2010, informando ainda que não conseguiram validá-
lo, pois o tamanho do arquivo ficou superior a 1GB, e que os técnicos do
sistema estariam trabalhando e a previsão era de que até 04/11 o registro
seria entregue particionado.
O arquivo contido no CD entregue não foi considerado na presente
fiscalização. Conforme fl. 312, constatamos ainda que até 28/11/2011
não havia sido transmitido o SPED Contábil de 01/2010 a 11/2010.
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados, prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e
documentos que dispúnhamos na repartição:
63. O contribuinte também recebeu Termo de Constatação, págs. 302/303, em
que o Autuante comunicou ao contribuinte, entre outras constatações, págs.
160/161:
• Ressalte-se que, considerando o não atendimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal até a presente data, no qual foram solicitados os
Livros de Apuração do IPI dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e
2010, esclareço que extraímos cópias dos Livros de Registro de Apuração
do IPI RAIPI dos anos-calendários 2007 e 2008 a partir do processo
administrativo n° 13116.002203/2009-21 (Auto de Infração IPI). Para os
anos-calendários 2009 e 2010 obtivemos as informações através da
Escrituração Fiscal Digital EFD do SPED Sistema Público de
Escrituração Digital transmitida pelo contribuinte.
64. Os relatos supra se contradizem e verifica-se que a fiscalização buscou os
dados em outras fontes, que eram livros e contabilidade digitais enviados pelo
contribuinte à RFB, embora não lhe tivesse sido proporcionado acesso à
documentação completa que requereu.
65. À vista disso, não se justifica o agravamento da multa de ofício.
Como se vê, embora reconhecendo que a Contribuinte não proporcionou acesso à
documentação completa requerida pela autoridade fiscal, como esta buscou os dados em
outras fontes, que eram livros e contabilidade digitais enviados pela contribuinte à
RFB, o Colegiado a quo entendeu que o agravamento da penalidade não era cabível.
O paradigma, de outro lado, não faz qualquer juízo acerca das repercussões da omissão
do sujeito passivo. Apenas confronta as circunstâncias fáticas com a hipótese legal e
afirma o cabimento da penalidade agravada.
O dissídio jurisprudencial, portanto, está regularmente demonstrado, devendo ser
CONHECIDO o recurso especial da PGFN. (destaques do original)
Aqui, diante das circunstâncias fáticas deduzidas como determinantes para a
decisão acerca do agravamento da penalidade - falta de atendimento ocasional de intimações,
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.499 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.722154/2015-16

além de prestação insuficiente de informações, mas que, ainda assim não impediram a
constituição do crédito tributário – impõe-se concluir pela similitude ao menos em face do
paradigma no 9101-001.456, e pela caracterização da divergência jurisprudencial quanto à
necessidade de a conduta omissiva do sujeito passivo impedir ou não a constituição do crédito
tributário para fins de cabimento do agravamento da penalidade.
Estas as razões portanto para, vencida na diligência proposta para
complementação do exame de admissibilidade, CONHECER do recurso especial da PGFN
acerca do agravamento da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 6582
DF CARF MF
Original